Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010958-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ETL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 33.386.586/0001-23 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):ETL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

AGRAVADO(S):BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO –
SUMULA
DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012)

Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
ETL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
212115178

que
negou provimento ao
recurso
de Agravo de Instrumento
em aplicação à entendimento
sumulado
do STJ e posicionamento majoritário deste Tribunal, onde se verificou latente capacidade econômica do A
gravante que permite
o indeferimento do pedido de justiça gratuita, tal qual fez o juízo primevo na decisão agravada de primeiro grau.

O Agravante
afirma que
os documentos apresentados são suficientes para comprovar que está passando por uma grave crise financeira e, por isso, não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do pagamento das despesas familiares.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que
defende não ter condições de arcar com as despesas processuais
.

Apesar de intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
sem apresentar contrarrazões, conforme andamento de decurso de prazo de 05/06/2024
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):ETL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

AGRAVADO(S):BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
ETL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
212115178
que negou provimento ao
recurso
de Agravo de Instrumento em aplicação à entendimento
sumulado
do STJ e posicionamento majoritário deste Tribunal, onde se verificou latente capacidade econômica do Agravante que permitia o indeferimento do pedido de justiça gratuita, tal qual fez o juízo primevo na decisão agravada de primeiro grau.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo

que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e reprisa os argumentos já apresentados por ocasião da petição inicial do Agravo de Instrumento
.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]
De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se
insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie, pois, o recurso é manifestamente ininteligível, impreciso, e sequer a ponta eventual deficiência ou insuficiência da fundamentação decisória, sobretudo quanto ao item A) do recurso. Qual seja:

A) A concessão da Tutela de Urgência, para proibir a inscrição do nome dos Autores junto
á
SERASA, SPC, BACEN e órgãos similares, mediante expedição de ofícios, além de intimar o Réu para que se abstenha de comunicar a terceiros órgãos cadastrais de inadimplentes, inclusive, Tabelionatos de Títulos, Notas e Protestos, até final provimento jurisdicional. E, ainda, para que os Autores sejam mantidos na posse do bem financiado, até final decisão do Poder Judiciário. Para tanto, requer desde já, a fixação de multa diária por descumprimento, nos termos do art. 84 do CDC e
arts
. 461 e 644 do CPC;

Assim, não conheço do pedido A) do agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade, porquanto inadmissível.

II - DA GRATUIDADE

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim dispõe a Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

In
casu
, a agravante trouxe aos autos Ata de Constituição (ID. 141789173 dos autos de origem), Parecer Contábil sobre o contrato objeto dos autos (ID. 136902877) e Declaração de Hipossuficiência (ID. 136902878). Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Ressalta-se, ainda, que o Capital Social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que induz a presunção de que tem capacidade financeira suficiente de arcar com custas processuais aproximadamente no valor de R$875,32, considerando que o valor dado a causa foi de R$ 40.401,12.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico e o valor da causa não é expressivo.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do pedido A) do agravo de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade

Ademais, com fulcro no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de estilo.
”

No cerne recursal, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
ETL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148936759 – Autos de Origem – no 1041976-75.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pela ora agravante.

A agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

A decisão de primeiro grau restou assim fundamentada:

“
[...] Neste trilho, a parte autora juntara contrato social, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, a parte autora não fornecera dados
suficientemente concretos,
a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que o documento acostado no (Id.141789173), não corrobora para o entendimento de que se trata a empresa autora de parte hipossuficiente, mesmo porque, o seu capital social, perfaz o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo totalmente incompatível com o conceito de “
hipossuficiente
”.

Desta feita, ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o
beneficio
da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade.

[...]

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela Lei no1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade.

É de se notar que o artigo 98 do Código de Processo Civil e a Lei no1.060/50 reservaram o
beneficio
àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados pelo Estado.

Destarte, analisando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus à
benesse
da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que
a mesma
demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “
pobre
”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto e, considerando que não há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, nem mesmo da Lei no1.060/50, hei por bem em
INDEFERIR O PEDIDO
e, via de consequência, determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil.
”

Como sabido,
dispõe o art. 932, III do CPC
que
incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito,
assim dispõe a Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

In
casu
, a agravante trouxe aos autos Ata de Constituição (ID. 141789173 dos autos de origem), Parecer Contábil sobre o contrato objeto dos autos (ID. 136902877) e Declaração de Hipossuficiência (ID. 136902878). Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Ressalta-se, ainda, que o Capital Social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que induz a presunção de que tem capacidade financeira suficiente de arcar com custas processuais aproximadamente no valor de R$875,32, considerando que o valor dado a causa foi de R$ 40.401,12.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico e o valor da causa não é expressivo.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PROEVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu
e negou provimento a
o recurso de Agravo e Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024